Tribunal: TJDFT
Processo: 0711117-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711117-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANALIA RAMOS DA CUNHA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANALIA RAMOS DA CUNHA (executada) em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0036646-59.2008.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a penhora de valores na conta da agravante, nos seguintes termos (ID 149751299 dos autos originários): “Trata-se de exceção de pré-executividade proposta por ANALIA RAMOS DA CUNHA. A parte excipiente afirma que não possui legitimidade passiva para responder pelos créditos fiscais, objeto desta execução, pois nunca teria sido a possuidora do veículo que originou as multas, sendo que, apenas fez o financiamento do carro para que o seu genitor pudesse utilizar. Afirma ainda a prescrição dos créditos, tendo em vista que, a presente ação foi proposta em 02/05/2008, e o processo esteve paralisado de 18/02/2010 até 05/02/2018. Instado a se manifestar, o Distrito Federal, pugnou pelo indeferimento do pedido da parte executada, ante a necessidade de dilação probatória e requereu a penhora de ativos financeiros. É o Relatório. DECIDO. Analisando o caderno processual, cabe destacar que a verificação da responsabilidade da excipiente pelo pagamento dos créditos fiscais em execução, no caso em apreço, requerer a produção de provas. Conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, firmou-se a Súmula 393 do STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Insta ressaltar que parte excipiente não trouxe provas documentais hábeis para comprovar o alegado quanto a sua ilegitimidade para configurar no polo passivo da demanda, o que não se faz viável em sede de exceção de pré-executividade a análise das alegações aventadas ante a necessidade de dilação probatória. Além disso, o veículo está em noma da executada. A simulação alegada não extingue o crédito mencionado. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que reconheceu a ausência de intimação da agravante das decisões contidas na aludida execução e determinou a republicação de todos os atos decisórios posteriores à audiência conciliatória. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ, em julgamento de recursos repetitivos, inviável o manejo de exceção de pré-executividade para discussão de ilegitimidade passiva de sócios, cujos nomes constam da CDA, em face da impossibilidade de dilação probatória nessa via processual. 3.A CDA possui presunção juris tantum de liquidez e certeza, cabendo ao devedor que nela figura o ônus de rechaçá-la mediante inequívoca prova documental.4. O processo judicial deve se pautar pelos princípios da celeridade e da economia processual.(...) (TJDFT - Acórdão n.1146447, 07134706120188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2019, Publicado no DJE: 05/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. VIA INADEQUADA. ARRESTO ONLINE. DEVEDOR NÃO CITADO. POSSIBILIDADE. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. DESVIO DE FINALIDADE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. 1. A exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa exercida na execução, de modo que não constitui via adequada para discutir questão referente à responsabilidade do sócio pelos débitos tributários da empresa, matéria que deve ser analisada em sede de embargos à execução. (...) (Acórdão n.1018355, 20160020477932AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: 486/496)." Frisa-se, ainda, que o crédito cobrado pela excepta, descrito na CDA exequenda, goza de presunção de validade e liquidez, à luz do disposto nos artigos 202 do CTN e 2o da Lei 6.830/80. É certo que o parágrafo único do art. 2o da Lei 6830/80, dispõe que a presunção relativa da dívida ativa admite prova em contrário, a cargo do executado. Entretanto, a excipiente não trouxe aos autos nenhuma prova inequívoca que ateste o contrário, não se desincumbindo do ônus atribuído a ele. No que tange a alegação da prescrição, cumpre consignar que a prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual. Dessa feita, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Neste diapasão, a prescrição intercorrente tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga a um implícito dever de natureza processual da parte autora de dar impulso útil ao processo executivo. Com efeito, verifica-se da análise dos autos que a ação foi proposta no ano de 2008, e mandado de citação foi expedido somente no ano de 2021, conforme ID: 95337705. Portanto, conclui-se que a parte exequente não teve qualquer responsabilidade na demora em movimentar o processo. Dessa feita, não se verifica nos autos conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça, que não dispõe de elemento estrutural, tampouco humano, hábeis a atender aos reclamos da celeridade processual. Aplicável à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Por fim, se no leilão não foram quitados os débitos, permanece íntegro o direito do autor em exigir o pagamento do remanescente. Ante o exposto, forte nas razões acima listadas, REJEITO a exceção de pré-executividade. Com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, determino a penhora dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) ANALIA RAMOS DA CUNHA - CPF/CNPJ: 306.435.461-20, no valor de R$ 40.037,35. , via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Exequente para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS); 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, igual ou inferior ao valor mínimo das custas do processo de execução fiscal, cujo valor corresponde a R$ 39,81 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos), nos termos do item II da Tabela “G” do Regimento de Custas do TJDFT, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, intime-se o Exequente para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme descrito no item anterior; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud”. Em suas razões recursais (ID 45035097), impugna a penhora do valor bloqueado em sua conta bancária, ao fundamento de que possui natureza salarial. Argumenta, ainda, que os juros e a correção monetária adotados na atualização da dívida estão incorretos. Por fim, requer a concessão da tutela recursal para determinar a liberação dos valores bloqueados em sua conta corrente. No mérito, requer que o recurso seja provido. O despacho de ID 45158867 oportunizou à agravante se manifestar, nos termos do art. 10 do CPC, sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. A agravante permaneceu inerte, conforme certidão de ID 45764424. É o relatório. Passo a decidir. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Analisando detidamente os autos, verifico que a agravante alega a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, bem como impugna os juros e a correção monetária adotados nos cálculos da dívida. Contudo, verifico que os referidos pedidos não foram apreciados pelo juízo a quo. Observa-se que sequer foi apresentada petição no juízo a quo impugnando a penhora efetuada nos autos originários. Portanto, o juízo singular não se manifestou acerca da impenhorabilidade dos valores de natureza salarial. Inclusive, a penhora dos valores na conta da agravante somente ocorreu após a prolação da decisão agravada. Do mesmo modo, a questão da correção monetária e dos juros de mora não foram objeto de apreciação pelo juízo originário. Deve-se mencionar, ainda, que na própria decisão agravada consta que, caso houvesse a penhora de valores, a devedora seria intimada para apresentar embargos à execução, no prazo de 30 dias (ID 149751299 dos autos originários). Nesse contexto, verifico que as questões discutidas neste recurso não foram apreciadas pelo juízo a quo, sendo que o conhecimento diretamente pelo tribunal acarretará a supressão de instância, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Assim sendo, o recurso não merece, pois, ser conhecido. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora